Tribunal: TCU
Processo: 023.606/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.606/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline dos Santos Deiro (XXX.971.735-XX); Fabio Batista da Silva (XXX.055.754-XX); Ivanildo Jose Gurgel de Oliveira (XXX.690.084-XX); Juliana dos Santos Fagundes Andrade de Aquino (XXX.412.964-XX); Karoline Oliveira Moura (XXX.524.385-XX); Laize Araujo Dantas (XXX.651.484-XX); Matheus da Nobrega Estrela (XXX.478.244-XX); Moacia Luzia Ferreira Cavalcante de Almeida (XXX.029.184-XX); Pedro Henrique dos Santos Groppo (XXX.085.476-XX); Rodrigo Martins Aragao (XXX.467.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.